Tribunal: TRF3
Processo: 5029852-08.2018.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
941/1327)

5029852-08.2018.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5029852-08.2018.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SANDRA APARECIDA DO PRADO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO AUGUSTO MALAGOLI - SP134072-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. NÃO HOUVE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ AO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 1.124/STJ à hipótese em que o reconhecimento do direito controvertido independe de prova produzida em juízo.

III - Razões de decidir

A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a solução não é pela extinção, mas pelo ajuste dos efeitos financeiros, que, em regra, devem ser fixados a partir da citação.

No entanto, no caso concreto, houve apenas o reconhecimento do período especial declarado, considerando que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão de benefício, inexistindo, assim, a necessidade de fixação de termo inicial.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

Tese: Inaplicável o Tema 1.124 do STJ quando não há concessão de benefício, mas tão somente o reconhecimento de período especial declarado, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5029852-08.2018.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO AUGUSTO MALAGOLI - SP134072-A

APELADO: SANDRA APARECIDA DO PRADO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma, ratificado em sede de embargos de declaração, que deu parcial provimento à apelação do INSS para reformar a sentença, reconhecer como especial apenas o período trabalhado de 24/04/1992 a 11/06/2002, pela parte autora, e não conhecer do direito à aposentadoria especial, nos termos da fundamentação.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

No julgamento da apelação, esta Turma decidiu reconhecer apenas a especialidade do período de 24/04/1992 a 11/06/2002 e não conhecer do direito à aposentadoria especial.

Consequentemente, não é o caso de aplicação do Tema 1.124 do STJ, cuja questão submetida a julgamento buscava definir se o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente deveria ser fixado na data do requerimento administrativo ou da citação, nas hipóteses em que o reconhecimento do direito dependesse de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

Diante disso, não há retratação a ser exercida, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, considerando a inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. NÃO HOUVE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ AO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I - Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II - Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 1.124/STJ à hipótese em que o reconhecimento do direito controvertido independe de prova produzida em juízo.

III - Razões de decidir

A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a solução não é pela extinção, mas pelo ajuste dos efeitos financeiros, que, em regra, devem ser fixados a partir da citação.

No entanto, no caso concreto, houve apenas o reconhecimento do período especial declarado, considerando que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão de benefício, inexistindo, assim, a necessidade de fixação de termo inicial.

IV - Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo.

Tese: Inaplicável o Tema 1.124 do STJ quando não há concessão de benefício, mas tão somente o reconhecimento de período especial declarado, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter integralmente o acórdão anteriormente proferido, considerando a inaplicabilidade do Tema 1.124/STJ ao caso concreto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão